Tribunal: TJPA
Processo: 0008313-45.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008313-45.2013.8.14.0028
APELANTE: ANTONIO FERREIRA PEREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: Nº 0008313-45.2013.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: ANTÔNIO FERREIRA PEREIRA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO OAB/PA: 14558-A

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/PA 11037-A

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/PA: 8770

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/PA: 8770

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ATO PERSONALISSÍMO. INDISPENSABILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Da detida análise dos autos, observa-se que não houve a intimação pessoal do Apelante para a realização da perícia, restando evidenciado no presente caso o cerceamento de defesa.

2. Tratando-se a realização de perícia de ato personalíssimo, a jurisprudência tem se posicionado pela imprescindibilidade de intimação pessoal da parte, restando inválida para tanto a intimação via Diário de Justiça de seu causídico.

3. Portanto, face a ausência de intimação pessoal do Apelante para a realização de ato personalíssimo, imperiosa a anulação do
decisum
vergastado, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: Nº 00083
13-45
.2013.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: ANTÔNIO FERREIRA PEREIRA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO OAB/PA: 14558-A

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/PA 11037-A

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/PA: 8770

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/PA: 8770

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANTÔNIO FERREIRA PEREIRA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou improcedente AÇÃO DE COBRANÇA proposta pelo ora Recorrente, em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S/A.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 475820 - fls. 123/130, o recorrente sustenta ter havido equívoco na sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, motivado por sua ausência de comparecimento ao ato da perícia, uma vez que, não teria havido julgamento, pelo que o processo deveria ter sido extinto sem resolução do mérito.

Prossegue aduzindo, que não ter havido a intimação pessoal do recorrente para a realização do ato, pois a intimação do advogado não seria suficiente para validá-lo.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados ao id. 475821 (fls. 133/143).

Remetidos a essa E. Corte, coube-me a relatoria do feito.

Recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo

Instado a manifestação o Órgão Ministerial de 2ª Grau, expõe sobre a ausência de intervenção ministerial no presente caso (id 2299100).

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 26 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido. Dele conheço.

Inexistindo questões preliminares, passo a analise meritória.

A questão devolvida cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que
julgou
improcedente Ação de Cobrança proposta pelo ora Apelante em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. E BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT S/A
.

Verifica-se que o recorrente requereu na exordial a condenação das Apeladas ao pagamento R$ 58.647,00 (Cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais) relativo a danos materiais e morais proveniente de acidente automobilístico que teria gerado invalidez permanente sem a devida indenização pelas Apeladas.

Foi proferido despacho pelo Juízo de origem (id. 475817 – fl. 114) designando data para a realização de audiência de mediação/conciliação bem como de perícia, fixando inclusive honorários periciais a serem pagos pela parte demandada. Com a ausência da parte Apelante, para a realização da perícia, o Juízo de origem extinguiu o processo com resolução do mérito.

Verificou-se, em detida análise dos autos, que não houve a intimação pessoal do Apelante para a realização da perícia, restando evidenciado no presente caso o cerceamento de defesa.

Assiste razão ao Apelante, pois, tratando-se a realização de perícia de ato personalíssimo, a jurisprudência tem se posicionado pela imprescindibilidade de intimação pessoal da parte, restando inválida para tanto a intimação via Diário de Justiça de seu causídico.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. INDENIZAÇÃO. PERÍCIA. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. Trata-se de ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT, decorrente de acidente de trânsito, julgada improcedente na origem.
Verifica-se que o perito foi efetivamente nomeado pelo magistrado, que designou a data da perícia para 12/03/2019, entretanto, não há nos autos documento que prove a intimação pessoal da parte autora para comparecimento a data aprazada pelo perito para realização de perícia, uma vez que inexiste o aviso de recebimento (AR), evidenciando a nulidade no julgado
.
Ante a ausência de intimação pessoal da parte autora para o ato, resta evidente o cerceamento de defesa em desfavor da parte demandante, motivo pelo qual os atos decisórios deverão ser anulados
.De ser destacado que a matéria objeto do presente feito versa sobre a concessão de indenização referente ao seguro DPVAT, cujo pressuposto legal é a existência de invalidez permanente do segurado, logo, a prova pericial é imprescindível para o deslinde da controvérsia
. Em se tratando de ato que requer o comparecimento pessoal da parte é indispensável que haja sua intimação pessoal. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia e intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização
. Precedentes desta Câmara. APELAÇÃO PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA (Apelação Cível, Nº 70083053637, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 21-11-2019) (TJ-RS - AC: 70083053637 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 21/11/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.
1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. Precedentes do STJ
. 2. Em ação de cobrança de seguro DPVAT, a intimação da parte para o comparecimento à perícia médica deve ser pessoal, e não por intermédio de advogado. 3. Apelo provido. Sentença anulada. (TJ-PE - AC: 5329040 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PERÍCIA - ATO PERSONALÍSSIMO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.
Tratando-se de perícia médica realizada com o intuito de atestar a incapacidade da parte autora e o grau das lesões, deve a intimação do periciando ser pessoal, haja vista o caráter personalíssimo do ato. Ausente a intimação pessoal e não tendo o interessado comparecido à perícia, revela-se patente a nulidade da sentença de improcedência fundada na ausência de prova do direito alegado. Recurso provido
. (TJ-MG - AC: 10702140648800001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019)

Portanto, face a ausência de intimação pessoal do Apelante para a realização de ato personalíssimo, imperiosa a anulação do
decisum
vergastado, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DEVENDO OS AUTOS RETORNAREM AO MM. JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26
de
maio
de
2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020